Tribunal: TJPA
Processo: 0014459-63.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014459-63.2017.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. ARTIGO 21 DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
SEM SOMBRA DE DÚVIDA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA CONFIGURA MEIO DE PROVA EXTREMAMENTE RELEVANTE PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR, POIS ESSES DELITOS GERALMENTE SÃO PRATICADOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, OU SEJA, NA CLANDESTINIDADE, PREVALECENDO-SE O AGRESSOR DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. DA ANÁLISE DA PROVA, ENTENDO ESTAR COMPROVADA A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA, UMA VEZ QUE A PALAVRA DA VÍTIMA VEIO AMPARADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA CONTRA MULHER).
IMPOSSIBILIDADE.
A OFENDIDA É EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO, E A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO PELA QUAL FOI CONDENADO, NÃO TRAZ EM SEU BOJO A CIRCUNSTÂNCIA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PORTANTO É IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE. ALÉM DO MAIS, NÃO CARACTERIZA
BIS IN IDEM
A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS OU DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, NA FORMA DA LEI ESPECÍFICA – NA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, TENDO EM VISTA QUE A CIRCUNSTÂNCIA NÃO É ELEMENTAR OU QUALIFICADORA DO TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 20 (vinte) dias de prisão simples.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEONARDO MONTEIRO DE SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 44/48), que o condenou à pena de
20 dias em prisão simples
, pela contravenção penal tipificada no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
(vias de fato praticada contra ex-companheira).

Na
denúncia
(fls. 04/06), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/04/2017, em via pública nesta cidade, o acusado praticou vias de fato contra a vítima e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. Relata que a vítima estava retornando para casa quando o réu surgiu perguntando aonde ela estava indo. Como ela não respondeu, ele a agrediu com socos em sua cabeça e murros no abdômen, deixando-a desacordada. Consta ainda que o acusado a persegue por crises de ciúme e a ameaça dizendo que vai tirar as pernas dela e batê-la. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 147 do Código Penal c/c artigo 7º da Lei nº 11.340/06
.

Na
sentença (fls. 44/48),
o acusado fora condenado nas sanções da contravenção penal de vias de fato praticada contra sua ex-companheira (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro).

Em suas
razões recursais
(fls. 53/58), a defesa postulou pela absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como, pelo afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 59/69), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 117/120), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em razão da insuficiência de provas, bem como pela impossibilidade de aplicação da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CP.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Prontuário da Vítima, à fl. 08 dos autos de IPL, e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O réu
Leonardo Monteiro de Sousa
, ao exercer a sua autodefesa, nega, veementemente, a acusação que lhe pesa, assim afirmando:

“QUE estava voltando de um aniversário quando passou em uma esquina onde havia algumas pessoas que tinham raiva dele porque a vítima disse que ele a agrediu. Informou que estava alcoolizado. QUE as pessoas passaram a agredi-lo por causa da ofendida. QUE ela chegou depois e tentou separá-los. Informou que foi agredido no rosto, porém, não registrou a ocorrência. QUE não sabe se a vítima foi agredida, pois fugiu depois da briga. Acrescentou que estavam separados à época dos fatos”.

Porém, não é esta a versão, que ressoa remansosa dos autos, uma vez que o acusado não apresentou provas pudesse o excluir da cena do crime.

Em suas declarações, a vítima
Jakeline Ladislau de Lima de Lima
,
não pestaneja quanto ao reconhecimento do acusado como autor do ilícito perpetrado, assim enfatizando:

“QUE estava indo para sua casa com a filha no colo e um sobrinho quando o acusado chegou bêbado e, por ciúme, perguntou-lhe aonde estava indo; como não respondeu, ele ficou alterado e a empurrou, por isso ela caiu, bateu a cabeça na calçada e desmaiou. QUE ele havia ameaçado matá-la. QUE estavam separados à época dos fatos. QUE soube no dia seguinte que algumas pessoas haviam agredido o denunciado porque ele havia batido nela. QUE não viu a briga, logo, não é verdade a versão do acusado de que ela havia visto e teria tentado apartar as partes.”

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz.

Como sabido, em infrações penais envolvendo de violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima
possui relevante valia para provar autoria e materialidade dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS
DE
FATO
. AMEAÇA. COAÇÃO NO

CURSO DO PROCESSO. PROCESSUAL
PENAL
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. [...]
1°
FATO
.
VIAS
DE
FATO
. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941. Réu agride fisicamente sua excompanheira, com socos, puxão de cabelo, apertão no pescoço e um empurrão, que a levou a bater a cabeça na parede, sem deixar sinais de lesão aparente.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. VALOR PROBATÓRIO. O relato da
vítima
é firme e coerente tanto na fase policial, quanto em juízo, descrevendo as agressões praticadas pelo réu. Crime ocorrido no
âmbito doméstico
, sem a presença de

testemunhas e sem deixar vestígios aparentes, no qual a
palavra
da
vítima
possui especial valor probante. Não havendo qualquer motivo para se duvidar da
palavra
da
vítima
, que se mostrou firme e coerente, a prova é suficiente para amparar a condenação. Condenação mantida
. [...] APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70082974338, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 05-12-2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
Sem sombra de dúvida, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida. Da análise da prova, entendo estar comprovada a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, uma vez que a palavra da vítima veio amparada pelo restante do conjunto probatório.
Apelo parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70074942574, Primeira

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José

Martinez Lucas, Julgado em 31/01/2018). (Grifo nosso).

APELAÇÃO.C
ONTRAVERNÇÃO
PENAL
.
VIAS
DE
FATO
.
FATO
ALBERGADO PELA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E

AUTORIA. A prova revela que o acusado agrediu fisicamente sua

sogra com socos pelo corpo quando esta tentava defender a neta, que também estava sendo agredida pelo réu. Justificativa calcada na tese da legítima defesa que não merece credibilidade, pois não

corroborada por qualquer outra prova. Conjunto probatório que autoriza a condenação
.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. Em infrações desta natureza, a
palavra
da
vítima
possui valor probante a ensejar decreto condenatório – pois os ilícitos geralmente são praticados no interior do lar conjugal, sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios aparentes –, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.
[...] (Apelação Criminal, Nº 70081560419, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 28-11-2019). (Grifo nosso).

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, vale destacar a declaração da informante
Valdeani Souza Ribeiro
, na fase policial, que afirmou ter sido avisada pela

sobrinha, que o acusado a agrediu pela terceira vez.

Sendo assim, pode-se afirmar que a prova oral constante dos autos constituiu o

acervo probatório necessário e suficiente para embasar o édito condenatório, tendo o Órgão Ministerial se desincumbido do ônus de provar a acusação, ao contrário do que tenta fazer a defesa,
não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas, tampouco, em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento
.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, é seguro e concatenados entre si.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA CONTRA MULHER).

A Defesa requer ainda o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no mesmo sentido também não acolho o pedido da Defesa.

A ofendida é ex-companheira do acusado, e a contravenção de vias de fato pela qual foi condenado, não traz em seu bojo a circunstância de violência contra mulher. Portanto é imperiosa a aplicação da agravante.

Sobre o assunto, segue o pertinente julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO TIPO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovadas autoria e materialidade da infração penal, inviável acolher o pleito absolutório.
Não caracteriza bis in idem a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal – prevalência de relações domésticas ou de violência contra a mulher, na forma da lei específica – na contravenção de vias de fato, tendo em vista que a circunstância não é elementar ou qualificadora do tipo penal.
(TJ-MT - APR: 00023861220178110006 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Publicação: 03/03/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 20 (vinte) dias de prisão simples, em razão da condenação na contravenção penal de vias de fato.

É como voto
.

Belém, 15/09/2021